Tribunal: TJDFT
Processo: 0713774-62.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713774-62.2020.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: RUY FILHO GOMES CORREIA 72938544120 D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação (ID 33821231) interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra a sentença (ID 33821222) proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial deflagrada pela recorrente em desfavor de RUY FILHO GOMES CORRÊIA, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1o c/c art. 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Opostos embargos de declaração pela exequente, o ilustre Magistrado Singular não os conheceu ante a sua intempestividade, bem como consignou que a parte demandante realizou o cadastro no sistema PJe para a sua respectiva intimação, não havendo que se falar em nulidade das intimações, pois “incumbia à parte acompanhar o processo e se manifestar dentro do prazo. Como a parte não deu ciência, o ato foi considerado realizado após o decurso do prazo de 10 (dez) dias e teve início a contagem do prazo” (ID 33821228). Inconformada, a requerente interpôs recurso de apelação afirmando, em síntese, a nulidade das intimações, visto que seu procurador não foi comunicado via Diário de Justiça Eletrônico (DJe) para dar andamento ao feito e também não foi devidamente intimado da publicação da r. sentença. Alega que os procuradores da apelante não tiveram ciência inequívoca das intimações a partir do evento de ID 86354546 do processo de origem. Afirma que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou, no ano de 2016, a Portaria 234, dispondo no seu artigo 14 que, enquanto não for instituído o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), as intimações do processo deverão ser realizadas via DJe, o que não ocorreu no presente caso. Requer a cassação da r. sentença de extinção do feito, bem como a determinação da nulidade de todos os atos processuais a partir do ID 86354546. Em despacho de ID 33946090 este Relator determinou a expedição de ofício aos competentes Setores de Informática do TJDFT, para averiguar eventual nulidade ocorrida nos presentes autos nas comunicações processuais registradas, em especial a citação de ID 33821216. Apresentada resposta na certidão em ID 34040854, as partes foram intimadas para se manifestarem requerendo o que entendessem de direito (ID 39478455). Consoante certidões de IDs 40526748 e 40938034, houve o decurso do prazo para ambas as partes sem manifestação. É o relatório. Decido. O recurso em análise não se encontra apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. No caso, os embargos de declaração interpostos contra a sentença de extinção do feito do executivo não foram conhecidos ante a sua patente intempestividade, pois protocolados quando o decisum já havia transitado em julgado, certificado em 02/08/2021, consoante certidão de ID 33821223. Cediço que a interposição de embargos declaratórios extemporâneo não possui o condão de interromper a fluência do prazo para interposição de qualquer outro recurso. Desse modo, incabível o processamento do presente recurso de apelação, na medida em que interposto contra édito que não conheceu dos embargos de declaração opostos contra sentença já transitada em julgado. Colha-se julgado emblemático da Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, que sedimenta o entendimento no sentido de que os embargos de declaração não interrompem o prazo para outros recursos quando intempestivos: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EFEITO INTERRUPTIVO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DOS DEMAIS RECURSOS DECORRENTES DA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CÓDIGOS DE PROCESSO CIVIL DE 1973 E 2015. CRITÉRIOS. 1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão que delibera sobre o efeito interruptivo dos embargos de declaração. Segundo a parte recorrente, ainda que rejeitados, aludidos embargos, desde que apresentados tempestivamente, interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, porquanto a pena pela interposição do recurso protelatório é a pecuniária, e não a exclusão do citado efeito. 2. Percebe-se, da leitura dos dispositivos processuais, que, na temática objeto da divergência, atinente ao efeito interruptivo da oposição de embargos de declaração, não houve mudança legislativa com a edição do Código de Processo Civil de 2015. Portanto, o posicionamento a ser firmado no âmbito da Corte Especial merece ser aplicado na vigência do novo Código de Processo Civil. 3. O que se debate, no caso, é o fato de que, em muitas ocasiões, a parte recorrente interpõe embargos de declaração, com pedido de aplicação de efeito infringente, apesar de não apontar nenhum dos pressupostos genéricos de cabimento (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). 4. É importante diferenciar duas situações: quando o recorrente interpõe embargos de declaração, com efeitos infringentes, sem apontar, na peça de interposição, vício de embargabilidade que pretende ver sanado (omissão, contradição, obscuridade ou erro material); e quando o recorrente interpõe embargos de declaração, com efeitos infringentes, apontando, na peça de interposição, vício que pretende ser sanado (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), mas, no julgamento dos embargos de declaração, entenda-se que os vícios não se encontram presentes. 5. Um dos pressupostos específicos de admissibilidade da via declaratória é a indicação explícita do defeito que pretende ver sanado, integrado, aclarado. A análise acerca da existência ou não do vício apontado trata-se de genuíno exame de mérito. 6. Com base nessas considerações, deve-se firmar o entendimento de que os embargos de declaração somente não interrompem o prazo para outros recursos quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em que oferecidos, com pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). Por conseguinte, deve o recurso especial ser provido, com a consequente determinação de retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para que julgue o mérito do agravo de instrumento como entender de direito, afastada a tese de intempestividade do recurso. 7. Embargos de divergência a que se dá provimento. (EAREsp n. 175.648/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe de 4/11/2016 – g.n.) Segue o mesmo raciocínio o julgado abaixo emanado da Corte Suprema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INCABÍVEL NÃO SUSPENDE O PRAZO RECURSAL. 1. É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que embargos de declaração opostos na origem, quando julgados manifestamente incabíveis, intempestivos ou inexistentes, não suspendem nem interrompem o prazo para a interposição de recurso. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STF - AgR ARE: 1207565 RS - RIO GRANDE DO SUL 0374212-79.2018.8.21.7000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 20/03/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-081 02-04-2020) Consigne-se que a hipótese de oposição de aclaratórios intempestivos, não detêm efeito interruptivo, não se confunde com a de embargos de declaração considerados protelatórios (atrelados à imposição de multa) ou rejeitados, porquanto a primeira versa sobre vício insanável referente a pressuposto extrínseco de admissibilidade, enquanto a segunda conjectura vincula-se ao exame, pelo julgador, da existência, ou não, do vício de embargabilidade próprio do mérito do recurso. Por outro lado, o argumento da autora de que os seus procuradores não tiveram ciência inequívoca das intimações que culminaram com a extinção do feito, pois não realizadas via DJe, destoam dos deveres de lealdade e cooperação que norteiam o processo, tampouco é suficiente para afastar a intempestividade ora reconhecida. Consoante diligenciado pela zelosa Secretaria desta egrégia 8a Turma Cível (ID 34040854), a despeito do CNPJ cadastrado pela própria exequente BRADESCO SAÚDE S/A coincidir com o CNPJ pertencente à BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, a informação constante no site eletrônico desta egrégia Corte de Justiça é que ambas as empresas são parceiras para expedição eletrônica, ou seja, a requerente realizou o cadastro de empresa parceira para ciência dos atos processuais, conforme CNPJ indicado na exordial. Como de fato as recebeu, consoante ela mesma informa em suas razões de apelação até o ID 86354546 (ID da origem), sendo devidamente intimada, via sistema (PJe), tanto para dar andamento ao feito (ID 33821219) quanto da prolação de sentença (ID 33821221), que foi registrada eletronicamente. Além disso, extrai-se do decisório que reconheceu a intempestividade dos embargos declaratórios o seguinte trecho: Ademais, conforme consulta realizada no site do TJDFT, a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (CNPJ: 92.682.038/0001-00) está cadastrada como parceira eletrônica, apta a receber intimações em nome da BRADESCO SAUDE S/A (CNPJ: 92.693.118/0001-60). Dessa forma, tendo a parte realizado o cadastro, não há que se falar em nulidade das intimações, haja vista que incumbia à parte acompanhar o processo e se manifestar dentro do prazo. Como a parte não deu ciência, o ato foi considerado realizado após o decurso do prazo de 10 (dez) dias e teve início a contagem do prazo. (ID 33821228 - grifos nossos) Logo, não há como prosperar as alegações da autora acerca da nulidade das intimações pelo fato de seu procurador não ter sido intimado via Diário de Justiça Eletrônico (DJe), pois a comunicação eletrônica via sistema (PJe) é o meio de publicação oficial dos atos processuais. Nesse sentido, ressalte-se o que estabelece a Portaria GC 160, de 11/10/2017, alterada pela Portaria GC 140, de 17/09/2018, deste Tribunal: “A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. (art.5o)”. Grifo nosso. A propósito, leia-se o que está contido nos §§ 1o e 2o: § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006”. Tal disposição está de acordo com o art. 5o, caput, da Lei 11.419/2006, que prevê: “As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.” Assim, a intimação via sistema (PJe) revela-se adequada e suficiente para comunicação dos atos processuais, pois, nos termos do art. 5o da Portaria GC 160/2017, são válidas e substituem até mesmo a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, valendo reiterar, portanto, que tal argumento da recorrente não é apto para afastar a inadmissibilidade do recurso em epígrafe. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado desta egrégia Corte: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA (30) DIAS. ART. 485, INCISO III, CPC. CIÊNCIA DO ATO PROCESSUAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO. CADASTRAMENTO. PORTARIA CG No 160/2017. INTIMAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE NULIDADE . 1. O art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/06, dispõe que "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização". 2. Se o recorrente é conveniado junto a esta egrégia Corte de Justiça, sendo cadastrado para receber intimações via eletrônica por meio de pessoas cadastradas e autorizadas pela própria instituição, essas intimações são válidas e substituem até mesmo a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do art. 5o, § 1o, da Portaria CG no 160/2017, a qual, sem se sobrepor ou contrariar ao CPC, regulamenta as intimações dos processos eletrônicos no âmbito deste Tribunal. 3. Tendo ocorrido ciência dos atos para dar andamento ao feito por parte do advogado da recorrente, por meio de consulta ao sistema PJe, a partir de login e senha regulamentados pela referida Portaria, não há que se falar em nulidade da sentença, por falta de intimação da autora e de seu patrono, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. 4. Apelo não provido. (TJDFT, Acórdão t, 07017511420218070021, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, Data de julgamento; 17/11/2022, Publicado no PJe : 01/12/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. Por fim, ressalte-se que foi determinado, por meio do despacho de ID 33946090, a averiguação de eventual nulidade ocorrida nos presentes autos nas comunicações processuais registradas, sendo concedida às partes oportunidade de se manifestarem sobre a certidão de ID 34040854, requerendo, na ocasião, o que entendessem de direito (ID 39478455). Consoante se constata na referida certidão, não foi verificada ocorrência de nulidade na citação ou nas comunicações processuais registradas nestes autos, apenas a divergência entre os CNPJs cadastrados. Portanto, considerando a interposição de recurso manifestamente incabível, não merece acolhimento a irresignação suscitada em sede de apelo. Não se cogite de aplicação do parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, porquanto se trata de vício, obviamente, insanável. Diante dos fundamentos expendidos, não conheço do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador